Tribunal: TJDFT
Processo: 0712611-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI No 5.106/2013. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação de sentença apresentada pelo DF e determinou a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento, condicionando o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a demanda deve ser suspensa em virtude de ajuizamento de ação rescisória que visa a desconstituir o título exequendo; (ii) avaliar se o título é exigível; (iii) verificar se a incidência da Taxa Selic se deu de forma adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento da ação Rescisória não suspende a execução de sentença, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso.
4. A tese do Tema 864 do STF não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva já transitada em julgado, pois trata de revisão geral anual de remuneração, distinta do reajuste específico em questão.
5. A aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme a EC 113/2021, não configura bis in idem, pois incide isoladamente sobre o valor consolidado até novembro de 2021.
6. A Resolução 303/2019 do CNJ é constitucional e aplicável, pois goza de presunção relativa de constitucionalidade e, por essa razão, a sua aplicabilidade deve ser observada até que seja revogada ou declarada sua inconstitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende a execução de sentença, salvo concessão de tutela provisória. 2. A aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme a EC 113/2021, não configura bis in idem”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; Resolução CNJ 303/2019; Lei no 5.106/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955871, AI 0737622-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024, p. 28/12/2024.